Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. No que concerne à possibilidade de penhora de percentual do valor dos proventos do devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar, convém reafirmar que essa modalidade de penhora certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. No entanto, de acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários, remunerações e proventos do devedor, ressalvada apenas nos casos de crédito alimentar.
3. No presente caso o Juízo singular deferiu o requerimento penhora dos valores recebidos como remuneração mensal pelo devedor. A decisão interlocutória aludida, portanto, não está alinhada ao conteúdo normativo previsto no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado.
4. Recurso conhecido e provido.